Tribunal: TJMT
Processo: 0005016-20.2017.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005016-20.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIMAS DELFINO DA COSTA - CPF: 326.124.942-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIGUEL MARTINS DE BARROS - CPF: 713.957.311-52 (APELADO), RONI CLEI DE OLIVEIRA - CPF: 017.369.742-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DELICIO DIAS SANTIAGO - CPF: 522.379.071-53 (VÍTIMA), RONI CLEI DE OLIVEIRA - CPF: 017.369.742-97 (APELANTE), MIGUEL MARTINS DE BARROS - CPF: 713.957.311-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR MIGUEL MARTINS DE BARROS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MANEJADO POR RONI CLEI DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1o APELANTE

– ART. 180,
CAPUT
, DO CP – PRETENSÃO -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP) – INVIABILIDADE – APELANTE CONHECIA O HISTÓRICO CRIMINAL DO CODENUNCIADO E POSSUÍA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
–
2o APELANTE
– FURTO QUALIFICADO – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – DUPLA VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ANTECEDENTES – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE 03 CONDENAÇÕES A SEREM VALORADAS COMO ANTECEDENTES E UMA COMO REINCIDENTE -

PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL (
AGRG NO HC 589.214/SP
) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
furtiva tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, mas principalmente pelo fato de que conhecia os antecedentes do coacusado, seus maus costumes, além das características dos bens receptados e o valor aplicado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

Não há que se falar em dupla valoração em razão dos maus antecedentes sustentados pelo apelante, uma vez que ostenta 03 (três) condenações aptas a serem valoradas como antecedentes e uma como reincidente.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, comprovada a multireincidência ou reincidência específica, torna inviável a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

O regime de cumprimento de pena, foi fixado no semiaberto em conformidade com o disposto no art. 33, §2o, alínea “c”, do CP, não só pelo
quantum
da pena aplicada, mas por tratar-se de réu reincidente, o que mantenho, vez que não configura
bis in idem
sua utilização em momentos diversos da dosimetria penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal no 5016-20.2017.811.0013 (Código 143453), originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Roniclei de Oliveira
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 155, §4o, inciso I, do CP, ao cumprimento da pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente `época do fato. E
Miguel Martins de Barros
foi condenado pela conduta descrita no art. 180,
caput
, do CP, ao cumprimento da pena de 01 ano e 09 meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser pagos na fração de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. (Sent. Id. 42593521/3524).

Em suas razões (Id. 42594951), Miguel Martins de Barros busca a desclassificação do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP).

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta a tese da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 42594955).

Roniclei de Oliveira em suas razões, alega que os antecedentes criminais foram utilizados em seu prejuízo em três momentos na dosimetria, sendo uma vez na pena-base, para considerar desfavoráveis os antecedentes, outra vez na segunda fase, como agravante e na fixação do regime de cumprimento de pena, por esta razão, requer seja aplicada a pena-base em patamar mínimo legal previsto, ou em caso de sua impossibilidade, seja redimensionada a pena base com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para mais próximo do mínimo legal, bem como a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, (Id. 42594969/70).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 42594973).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP 1, adotou
“per relationem”
as contrarrazões lançadas pelos representantes do Ministério Público da instância singular, (Id. 43370498), opinando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal no 5016-20.2017.811.0013 (Código 143453), originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Roniclei de Oliveira
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 155, §4o, inciso I, do CP, ao cumprimento da pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente `época do fato. E
Miguel Martins de Barros
foi condenado pela conduta descrita no art. 180,
caput
, do CP, ao cumprimento da pena de 01 ano e 09 meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser pagos na fração de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato

O apelante Miguel Martins de Barros busca a desclassificação do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP).

“(...)

1.2 – Do Crime de Receptação

Extrai-se ainda que após o crime de furto, em Pontes e Lacerda/MT, Miguel Martins Barros e Dimas Delfino da Costa adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime,
consistente em 01 (um) TV 40’ polegadas e 01 (um) caixa de som
(Boletim de Ocorrência a fls. 27/29).

02- DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 29 de maio de 2017, por volta das 12h30min, Roniclei de Oliveira dirigiu-se à residência da vítima Delício Dias Santiago, localizada no Residencial Glória, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, aproveitando-se da ausência temporária do morador, Ronicleide Oliveira arrombou o portão, bem como a porta da residência, entrou no interior da casa e subtraiu para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, os bens moveis acima especificados e mais a quantia aproximada de R$488,00 (quatrocentos oitenta e oito) reais em dinheiro.

Após sair do local sob a posse dos bens subtraídos, Ronicleide Oliveira procurou o denunciado Miguel Martins de Barros, quando este recebeu, ocultou e, posteriormente, vendeu 01 (uma) TV 40‘polegadas e 01 (uma) caixa de som, sendo este conhecedor da origem criminosa dos produtos.

Na ocasião apurado que, o denunciado Miguel Martins de Barros vendeu os objetos furtados que estavam em sua posse, para o, também, denunciado Dimas Delfino da Costa, o qual os adquiriu pela quantia de R$600,00 (seiscentos) reais (...)” (Id. 42582468).

A sentença foi proferida nesses termos:

“II.2 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (RÉUS MIGUEL MARTINS DE BARROS e DIMAS DELFINO DA COSTA)

23. O crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, está delimitado nos seguintes termos:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

II.2.1 – DA MATERIALIDADE

24. A materialidade está comprovada por meio dos elementos informativos que consubstanciam os autos do Inquérito Policial n. 248/2017/DPPL/MT, mormente auto de prisão em flagrante, depoimentos dos policiais militares responsáveis pela segregação, termo de exibição, boletins de ocorrência n. 2017.180147 e 2017.179285, termos de apreensão, entrega, avaliação e compromisso e relatório policial final, inclusive pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

25. Considerando a existência do delito antecedente – furto -, o qual constitui elementar para consumação do crime de receptação, é admissível que as provas da materialidade do delito antecedente contribuam para a configuração da receptação, o que restou devidamente abarcado nos autos, por meio dos elementos indicados alhures.

II.2.2 – DA AUTORIA

26. Consta dos autos, ainda, que após o crime de furto supracitado, o corréus Miguel Martins de Barros e Dimas Delfino da Costa adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) TV 40' e uma caixa de som.

27. Em relação ao acusado MIGUEL MARTINS DE BARROS, verifico que muito embora tenha negado o conhecimento acerca da origem ilícita dos produtos eletrônicos subtraídos, os elementos de provas constantes nos autos atestam suficientemente a sua autoria delitiva, sobretudo porque sua versão apresentada em juízo destoa das declarações prestadas da fase inquisitorial, mormente acerca da forma que conheceu o acusado Roniclei.

28. Aliás, o próprio corréu RONICLEI DE OLIVEIRA
afirmou categoricamente em juízo que conhece o acusado Miguel há 10 anos, o qual também era usuário de drogas, sendo que ele tem ciência de seus antecedentes, inclusive chegou a desconfiar da procedência dos referidos bens, entretanto, foi aceitou vendê-los para que ambos comprassem entorpecentes.

29. No mais, o condutor do flagrante PM Wanderson Macedo da Silva declarou em juízo
que foram acionados, via rádio, acerca de um furto qualificado pelo rompimento que havia ocorrido em uma residência na cidade de Pontes e Lacerda, sendo que ao chegar no local a vítima informou que saiu para trabalhar e no retorno encontrou sua residência arrombada, inclusive salientou que suspeitava de Roniclei. Asseverou, ainda, que diante das informações foram feitas diligências investigativas, momento em que lograram em êxito em prender em flagrante o acusado Roniclei na posse do relógio do ofendido
, assim como o corréu Miguel que, também estava na posse de algumas res furtiva, sendo que, inclusive havia vendido para o acusado Dimas os aparelhos eletrônicos (TV e caixa de som). Por fim, salientou que os acusados afirmaram que Roniclei repassou os bens a Miguel para que ele revendesse, razão pela qual ofereceu/vendeu a Dimas, sendo que ele foi buscá-los na residência daquele.

30. Como se sabe, o dolo no crime de receptação é a vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou a de influir para que terceiro o faça. Exige-se, porém, que o agente saiba que se trata de coisa produto de crime, sendo o caso dos autos, pois o acusado MIGUEL MARTINS DE BARROS não apontou com precisão justificativa escusatória, pelo contrário suscitou que desconfiava da procedência dos bens, inclusive pelo valor ínfimo dos bens, pela condição de usuário de Roniclei, bem como pela forma em que foram colocados em sua residência (corréu Roniclei pulou o murro), situações que tornam induvidosa a receptação de produto de crime.

31. Nessa perspectiva, sabe-se que nos casos de receptação, cabe ao acusado apresentar justificativas plausíveis sobre a origem do bem, o que não se verifica no presente caso, de modo que não houve a mínima demonstração de forma convincente acerca da posse lícita daqueles objetos provenientes de delito patrimonial.

32. No mesmo sentido entende o E. Tribunal de Justiça deste Estado:

“Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual [...]” (TJMT, AP no 6105/2015).

“Se as circunstâncias fáticas evidenciam o conhecimento da origem ilícita da coisa apreendida na posse do apelante, não se mostra pertinente a desclassificação para a modalidade culposa” (TJMT, AP no 110166/2016).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E RECEPTAÇÃO - 1. PRTETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS - INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO DOS APELANTES - 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INSURGÊNCIA DE RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL DOS DEMAIS RÉUS - PENA QUE JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL - RECURSO IMPROVIDO. Não merece acolhimento a tese de absolvição da defesa quanto ao delito de furto quando o processo reúne além da confissão do réu, outras provas materiais e testemunhais que alicerçam a condenação. A prévia ciência da origem ilícita na receptação deflui das próprias circunstâncias do fato. Pelo conjunto fático-probatório é inconteste que os réus que adquiriram os produtos após o furto incorreram na figura delitiva constante do art. 180 do CP. Se a pena-base distancia do seu mínimo legal ante a constatação de maus antecedentes, escorreita a basilar aplicada, diante de sua correta aplicação e proporção. Nesse contexto, permanecendo a pena-base dos coacusados no patamar mínimo, inexiste interesse recursal neste particular. (Ap 34356/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).

33. Desta forma, é possível concluir sem maiores esforços que o acusado tinham total conhecimento sobre a origem ilícita dos bens apreendidos na sua posse,
pois recebeu uma televisão de 40' e uma caixa de som amplificadora a serem vendidos por valor notadamente inferior ao de mercado, isto é ambos por R$ 600,00 reais e sem exigir comprovação imediata acerca da licitude dos bens, inclusive sabendo tratar-se de usuário de drogas, o qual possui longas passagens pela polícia.

34. Desta feita, em que pese a defesa do réu ter insistido na ausência de prova específica do conhecimento da origem ilícita dos bens, necessário se faz ressaltar que conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual ela deve ser inferida das demais circunstâncias que envolvem o fato delituoso e da própria conduta dos acusados.

35. A propósito: "No crime de receptação (art. 180, 'caput', do Cód. Penal), impossível que é desvendar os segredos da alma humana, somente as circunstâncias do fato revelarão se o agente obrou, ou não, com dolo; delas apenas é que se poderá inferir se lhe era do conhecimento a origem ilícita das coisas adquiridas em proveito próprio"(RJTACRIM 58/136)"Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, se alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciaria"(RJTACRIM 37/342).

36. Cumpre ressaltar, ainda, que em se tratando de crime de receptação, mostra-se como prova idônea para emissão do édito condenatória a existência de indícios não contestados: "Os indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e sua condenação" (TACRSP: RT 722/462). "Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação" (TACRSP: RJDTACRIM 12/118) - STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1533004 SP 2015/0118197-2. Relator Ministro ERICSON MARANHO. Publicado em 18.6.2015).

37. Portanto, analisando as provas colhidas, verifico que o depoimento do agente da lei, aliado às circunstancias do flagrante, aos interrogatórios, bem como aos demais elementos que envolvem o fato, especialmente contradições e ausências de comprovação das alegações e álibis suscitados, demonstram claramente a autoria delitiva do acusado MIGUEL MARTINS DE BARROS no crime de receptação dolosa, não havendo lugar para absolvição sob o argumento da insuficiência probatória.

38. Assim, além de comprovada a materialidade e autoria do crime de receptação dolosa, resta configurada, também, a adequação típica, uma vez que a conduta praticada pelo acusado citado, qual seja, receber em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 180, do Código Penal.

39. Por outro lado, quanto ao acusado DIMAS DELFINO DA COSTA, entendo que sua conduta enquadra-se na modalidade culposa do crime, pois recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

40. Isto porque, o acusado ratificou suas declarações prestadas na fase inquisitorial, aduzindo que confiou no corréu Miguel, pois trata-se de um trabalhador, o qual conheceu nesse cenário, razão pela qual não houve fatos que justificassem certas dúvidas, exceto quanto ao valor.

41. Ademais, em juízo inexistem circunstancias fáticas e contextuais que possam extrair conclusão diversa, posto que a esposa do acusado Dimas Sra. Maria Augusta de Almeida Rodrigues confirmou em juízo a versão apresentada, inclusive o acusado Miguel, na medida em que reafirmou os dizeres proferidos por ele.

42. Portanto, considerando que não há nos autos elementos mínimos que demonstrem indubitavelmente o conhecimento acerca da origem ilícita dos bens subtraídos, a desclassificação da conduta de DIMAS DELFINO DA COSTA para a modalidade culposa do crime de receptação é medida imperiosa.

43. Outrossim, diante da primariedade do corréu citado alhures, entendo, ainda, que a questão atrai a normativa insculpida no §5°, do art. 180, uma vez que as circunstancias fáticas demonstradas ao longo da persecução penal, isto é, agente com trabalho lícito, residência fixa e família constituída, constato que indicam que a aplicabilidade deste benefício atende a finalidade social da normal penal.

44. Não há mais questionamentos a serem feitos, uma vez que inexiste qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e autoria delitiva, pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em desfavor do acusado.

III – DISPOSITIVO

45. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, CONDENAR o acusado RONICLEI DE OLIVEIRA como incurso nas sanções previstas no art. 155, §4°, inciso I do CP, assim como o corréu MIGUEL MARTINS DE BARROS, nas disposições do art. 180, caput, do CP, e para DESCLASSIFICAR a conduta de DIMAS DELFINO DA COSTA, para o delito insculpido no art. 180, §3°, também, do CP, CONDENANDO-O, mas deixando de aplicar a reprimenda penal nos termos do §5°, da referida normativa, conforme exposto alhures. Via de consequência, declaro extinta a punibilidade de DIMAS DELFINO DA COSTA, ante o perdão judicial, com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal.

III.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA DE RONICLEI DE OLIVEIRA

46. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

47. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (...)” (Id. 42593521/3524).

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, imprescindível a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a
res
furtiva tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelo fato de que conhecia os antecedentes do coacusado, seus maus costumes, além das características dos bens receptados, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbiu de produzir provas necessárias ao convencimento sobre a verdade das alegações.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor.

(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes.

Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia.

Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP].

O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal.

(N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa de receptação. Assim, caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação nos moldes do
caput
do art. 180, não tendo a defesa conseguido provar o desconhecimento da origem ilícita do bem.

Passo à análise do recurso interposto por Roniclei de Oliveira.

O apelante requer o redimensionamento da pena aplicada. Inexistindo qualquer irresignação quanto à materialidade e a autoria delitiva, transcrevo a dosimetria de pena realizada pelo Juízo sentenciante, para melhor elucidação dos pedidos:

“III.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA DE RONICLEI DE OLIVEIRA

46. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

47. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: são maculados, diante das sentenças/acórdãos condenatórios transitados em julgados que não tem força de gerar reincidência (Data do Crime: 29/05/2017):

Condenação: Extraída dos autos de no 1737-11.811.0086 – Cód. 50684 da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, pelo cometimento do delito do art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (duas vezes) e art. 155, §4o, inciso IV, c/c art.14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, com
trânsito em julgado em 15/5/2012;

Condenação: Extraída dos autos de no 1792-59.811.0086 – Cód. 50741 da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, pelo cometimento do delito do art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (duas vezes) e art. 155, §4o, inciso IV, c/c art.14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa,
com trânsito em julgado em 30/4/2012;

Condenação: Extraída dos autos de no 1750-10.2011.811.0086 – Cód. 50697 da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, pelo cometimento do delito do art. 155, §4o, IV e §2o, do Código Penal à pena de 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
com trânsito em julgado em 5/12/2011.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

48. Pena-base: tendo em vista que apenas uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu
, fixo a pena-base em

02 anos e 09 meses.

49. Na segunda fase, tendo em vista que o réu confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal; e também a agravante da reincidência, em face da sentença exarada nos autos de no 2275-89.2011.811.0086 – Cód. 51242 da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, pelo cometimento do delito do art. 157, §2o, I e II do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
com trânsito em julgado em 18/7/2012.

50. Nessa senda, diante do concurso de circunstancias, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é possível, na segunda etapa dosimétrica,
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, desde que não se trate de réu multirreincidente ou reincidente específico.

51. Tal entendimento foi pacificado com o julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.341.370/MT, julgado em 10.4.2013, pela Terceira Seção do STJ, no sentido de que, observadas as especificidades do caso concreto, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”. Aliás, no julgamento do Recurso Especial visando à reforma de Acórdão exarado em Apelação Criminal (Juízo de Retratação), o E. Tribunal de Justiça deste Estado seguiu o mesmo entendimento (AP n. n. 164925/2016. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

52. Entretanto, considerando que o condenado não preenche os requisitos, por ser reincidente específico, considero preponderante a reincidência, em face do concurso com a atenuante da confissão, conforme disciplina o CP, art. 67,
razão porque majoro a pena em 09 meses, encontrando a reprimenda em formação de 03 anos e 06 meses de reclusão.

53. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

54. Outrossim, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa – CP, art. 49 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.

55. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

56. Regime de pena: tratando-se de condenado reincidente e com circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo o regime inicialmente no semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 1o, “b”, e §3°, do Código Penal, e Súmula na possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque reincidente em crime doloso e, igualmente, o caso não indicar.”
(sic).

Denota-se da leitura acima que o magistrado exasperou a pena base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em face da existência de 03 (três) condenações com trânsito em julgado, o que entendo ser proporcional, considerando que o apelante foi condenado pela conduta prevista no art. 155, §
do CP,

sendo que a pena aplicada ao crime é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, contudo, deixou de compensá-las integralmente, diante da existência de reincidência específica, o que destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“ (...)

7. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Em 11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

8. Tratando-se de condenado que, apesar de registrar diversas condenações transitadas em julgado quando da prática delitiva, somente uma delas foi utilizada na segunda fase da dosimetria para configurar a reincidência, tendo as demais sido utilizadas para majorar a pena-base,

não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a pena imposta ao paciente Andrei para 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 22 dias-multa.

(HC 597.807/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. É tempestivo o recurso especial interposto dentro do prazo de 15 dias corridos.

2. O aumento de 8 meses para cada circunstância judicial desfavorável não revela qualquer desproporcionalidade a justificar a revisão por esta Corte superior, considerando, sobretudo, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de roubo.

3. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou-se o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.

4. No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção desta Corte consolidou a compreensão de que a reincidência específica não obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência.

5. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao recorrente.

(AgRg no AREsp 1205323/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)."

Segue esse entendimento

Atento a orientação jurisprudencial, nota-se que, o apelante faz jus a compensação parcial entre ambas, o que no caso não ocorreu, tendo o juiz sentenciante considerado preponderante a reincidência agravando a pena em 09 (nove) meses.

Razão pela qual, entendo que a pena merece ser readequada nessa fase, pelo que aplico a compensação integral entre a atenuante e a agravante, mantendo a pena nessa segunda fase em
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão
. Inexistindo causa de aumento ou diminuição que possa modifica-la, torno-a definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, observa-se que foi fixado no semiaberto em conformidade com o disposto no art. 33, §2o, alínea “c”, do CP, não só pelo
quantum
da pena aplicada, mas por se tratar de réu reincidente, o que mantenho, vez que não configura
bis in idem
.

Nesse sentido, trago recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIFERENTES ANOTAÇÕES PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES DIVERSAS TRANSITADAS EM JULGADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. O magistrado, ao decidir, não está vinculado ao parecer do Ministério Público em virtude da adoção pelo processo penal pátrio do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional.

3. A multiplicidade de qualificadoras relativas ao furto e aos maus antecedentes justificam o aumento da pena-base quando há fundamentação suficiente.

4. Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.

5. Não configura bis in idem considerar, em momentos diversos da dosimetria da pena, diferentes condenações transitadas em julgado.

6. Não há constrangimento ilegal na imposição do regime fechado a paciente reincidente cuja pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal? ainda que o quantum tenha sido inferior a 4 anos de reclusão?, em decorrência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a aplicação da Súmula n. 269 do STJ.

7. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre as matérias suscitadas.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)”

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Miguel Martins de Barros
, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por

Roniclei de Oliveira
, somente para aplicar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tornando a pena definitiva em
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão
,
e pagamento de 12 (doze) dias multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020